Tribunal: TJMT
Processo: 1023117-48.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023117-48.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DAMILDES RITA DOS REIS - CPF: 630.479.181-04 (APELANTE), TAINA TAMBORELLI CASTELUCI - CPF: 421.308.038-22 (ADVOGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM DANO MORAL E MATERIAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTESTAÇÃO COM CONTRATO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO DE DESISTÊNCIA E CONDENOU A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA RECURSAL REQUERENDO A REFORMA DA CONDENAÇÃO COM RELAÇÃO A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REJEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – É inequívoca a má-fé da apelante ao utilizar-se do Poder Judiciário como órgão consultivo, deduzindo pretensão contra fato incontroverso e pretendendo, com isso, obter em juízo declaração de inexistência de débito e reparação pecuniária por suposto dano moral, PROVIDA. (TJGO, APELAÇÃO CÍVEL 5342469-88.2020.8.09.0093, REL. DES. PAULO CÉSAR ALVES DAS NEVES, 7A CÂMARA CÍVEL, DJE DE 02/02/2023).

II - Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de 10% para 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Permanece a aplicação do prazo da suspensão de exigibilidade por ser a autora/apelante beneficiária da gratuidade da justiça, a teor do artigo 98, § 3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por DAMILDES RITA DOS REIS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da AÇÃO DE Inexistência de débito C/c com dano moral e material, n. 1023117-48.2022.8.11.0002, proposta pela ora apelante em desfavor de BANCO SAFRA S.A.

Na origem, a parte autora afirmou ter constatado a ocorrência de descontos em seu beneficio previdenciária. Aduziu que não contratado ou autorizado qualquer empréstimo.

Requereu o deferimento de tutela de urgência para determinar que a instituição bancária pare de efetuar os descontos das cobranças das parcelas de empréstimo consignado do contrato 000018771414, sob pena de imposição de multa.

No mérito, requereu a declaração de inexistência do contrato, e condenação da instituição bancaria requerida ao pagamento de danos morais e ao ressarcimento dos materiais referente às parcelas descontas indevidamente.

Apresentada contestação, a instituição bancaria refutou os termos da petição inicial, apresentando o contrato de empréstimo, e detalhando a operação de crédito.

Em seguida a requerente requereu a extinção do feito, renunciando ao direito que se funda a ação, nos termos do art. 487, III, alínea “c” do Código de Processo Civil.

Após analise dos autos, o Juiz de piso acolheu a desistência da ação, e condenou a parte autoras em custas e em litigância de má-fé:

“Havendo renúncia ao direito à pretensão formulada na ação pelo requerente, inexiste alternativa senão extinguir o feito, sendo desnecessária a manifestação do requerido, uma vez que a renúncia à pretensão formulada na ação constitui ato unilateral, que independe da anuência da parte adversa.

Outrossim, em que pese a renúncia formulado pela requerente, restou incontroverso nos autos a contratação de empréstimos consignado conforme ressaltado pela própria requerente no id. 104443152.

Portanto, restou evidente que a requerente se utilizou de má-fé processual, uma vez que afirmou não ter firmado qualquer tipo de contrato com o requerido que justificasse o desconto em seu benefício previdenciário, quando na verdade tinha pleno conhecimento da existência da contratação de empréstimo consignado e recebimento dos valores contratados.

Ademais, a requerente apenas formulou pedido de renúncia após a requerida juntar aos autos os documentos que comprovam a origem do débito.

Agindo assim, caracterizada está a incidência da conduta inserta no inciso II do artigo 80 do Código de Processo Civil, ou seja, a alteração da verdade dos fatos, sendo o quanto basta para condenar o autor por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 da lei processual civil.

(...)

Forte nessas razões, tenho que a parte requerente deve ser condenado em litigância de má-fé processual, nos termos do art. 81 do CPC.

Do dispositivo

Diante do exposto, homologo por sentença a renúncia à pretensão para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com fundamento no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil.

Ainda, CONDENO a parte requerente nas penas da litigância de má-fé, fixando-lhe multa no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (art. 81, CPC).

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, estes últimos que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com fulcro no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita."

Inconformada com sentença DAMILDES RITA DOS REIS apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) é pessoa idosa que nunca realizou conferência dos descontos em seu benefício previdenciário e após orientações retirou extrato do INSS, quando então identificou descontos nos valores; (ii) que após apresentação do contratos se recordou dos eventos que levaram à celebração do contrato; (iii) que ao requerer a desistência, a recorrente apenas exerceu um direito previsto em Lei, já sendo punida com a obrigação do pagamento das custas; (iv) que não agiu com má-fé, e que jamais quis se beneficiar ou levar o juízo a erro; (v) com tais considerações, requereu a reforma da sentença apara afastado a condenação de multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por DAMILDES RITA DOS REIS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da AÇÃO DE Inexistência de débito C/c com dano moral e material, n. 1023117-48.2022.8.11.0002, proposta pela ora apelante em desfavor de BANCO SAFRA S.A.

A Apelante insurge-se, ainda, quanto ao reconhecimento da litigância de má-fé, aduzindo que não agiu com dolo e/ou culpa ao manejar a presente Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Danos Materiais e Morais.

Pois bem,

A condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé exige que seja comprovada a atuação processual indevida mediante prova incontestável de quaisquer das condutas previstas nos artigos 80 e 81, do CPC.

'Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.'

Analisando devidamente os autos, entendo que a parte autora/apelante faltou com a verdade na medida em que afirmou a inocorrência de relação jurídica entre as partes que tenha originado os descontos previdenciários aqui discutidos, INOCORRÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA conforme comprovam os documentos em anexo.

Neste sentido, a parte autora/apelante agiu com má-fé ao, intencionalmente, além de se utilizar do processo judicial para conseguir objetivo ilegal, violando a lei, bem como a moral.

Sobre o tema, colaciono a seguinte jurisprudência:

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APRESENTAÇÃO DE DEFESA COM JUNTADA DE CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE ERRO DE CONSENTIMENTO - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – LITIGANCIA DE MÁ FE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo Consignável, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

II – No mesmo sentido ante o conjunto probatório robusto, resta claro o comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizando a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Assim, correta a imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.' (TJMT, 2ª CÂMARA CÍVEL, RAC 1038884-63.2021.8.11.0002, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 01/08/2023).

Ainda,

'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CARACTERIZADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. VALOR DA MULTA CONTRÁRIO A RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. 1. Consabido que a multa por litigância de má-fé é imposta à parte que, de forma voluntária e consciente, apresenta conduta desleal para obter o resultado processual que almeja. 2. É inequívoca a má-fé da apelante ao utilizar-se do Poder Judiciário como órgão consultivo, deduzindo pretensão contra fato incontroverso e pretendendo, com isso, obter em juízo declaração de inexistência de débito e reparação pecuniária por suposto dano moral, PROVIDA.' (TJGO, Apelação Cível 5342469-88.2020.8.09.0093, Rel. Des. Paulo César Alves das Neves, 7a Câmara Cível, DJe de 02/02/2023).

Assim, conclui-se que a condenação da autora/apelante ao pagamento da multa por litigância de má-fé deve ser mantida, pois, somente após a comprovação da contratação do empréstimo pela instituição financeira ré/apelada, mediante vasto acervo probatório, demonstrando, inclusive, que a contratação questionada trata-se de refinanciado de outra dívida, é que a autora/APELANTE, valendo-se de via transversa, em comportamento claramente contraditório, violando a boa-fé objetiva, requereu a desistência da ação.

Logo, imperiosa a manutenção da sentença que reconhece a litigância de má-fé da autora, ora apelante.

Ante o exposto, conheço da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada que reconheceu a litigância de má-fé e condenou a autora na respectiva multa.

Como corolário, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Contudo, permanece a aplicação do prazo da suspensão de exigibilidade por ser a autora/apelante beneficiária da gratuidade da justiça, a teor do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024